Tribunal: TJBA
Processo: 0565551-61.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0565551-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA - DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rogério Cavalcanti da Silva, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput
, do CP, por ter, supostamente, praticado o crime de homicídio contra Rosilene Ferreira, mediante o uso de instrumento corto-contundente na cabeça da vítima, no dia
3.09.2013
, na Rua Cid Moreira – Dom Avelar, nesta Capital.

2.
Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos.

3.
Para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito do autor do crime, basta que haja o convencimento do Magistrado sobre a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo aos juízes naturais da causa decidirem.

4.
Impõe-se, portanto, a submissão do Pronunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0565551-61.2014.8.05.0001, da Comarca da Capital, na qual figura como Recorrente Rogério Cavalcanti da Silva e Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
na forma do voto da Relatora.

Salvado
r,